Tribunal: TJMT
Processo: 0000414-30.2011.8.11.0034
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000414-30.2011.8.11.0034
RECORRENTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
RECORRIDO: N. H. R. S. E OUTRA
Vistos.
A Recorrente, por seu advogado, apresentou o acordo firmado com a parte adversa (id 81117470), em que constam expressamente os pedidos de extinção, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea "b", do CPC, e de baixa definitiva do feito.
Como é cediço, nos termos do que dispõe o CPC, bem como o art. 41 do Regimento Interno do TJMT, esta Vice-Presidência não tem competência para a homologação de acordos.
Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o Recurso Especial interposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, e determino o encaminhamento do feito para o juízo de origem para as providências necessárias, inclusive a homologação do referido acordo.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça